Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido, sobretudo quando o caso requer, mediante contraditório, uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo.
3. Agravo conhecido e improvido.